Tribunal: STF
Processo: MS 38742
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carla Maria Monteiro Shimizu, em face de ato jurisdicional praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp nº 2.073.383/SP. 



    Narra a impetrante, em síntese, que 



    “[f]oi prolatada decisão de inadmissão de recurso especial na data de 18/10/2021, de modo que foi interposto agravo em recurso especial no dia 10/11/2021, ato contínuo, resultou em inadmissão do agravo em recurso especial por parte da presidência do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de estar o recurso intempestivo e que seria necessário comprovação de feriado local para que pudesse ser tempestivo.



    Houve oposição de embargos de declaração, argumentando que o feriado dos finados é feriado nacional e não local, conforme Lei 662/49, portanto, equivocou-se na fundamentação de ser feriado local, portanto, devendo ser o recurso tempestivo.



    No acórdão que julgou o embargos de declaração, fundamentou que realmente o feriado dos finados é nacional de acordo com a lei, entretanto, o ponto facultativo é feriado local, ainda, se declarou q u e (se houvesse oposição de embargos declaratórios com o mesmo tema será aplicada multa por procrastinação”.



    Defende, assim, que “está palpável a teratologia da decisão, quando afirma o julgador que é necessário a comprovação de existência de feriado ou ponto facultativo nacional”.



    Aduz, ainda, que



    “[f]az completo sentido exigir tal comprovação quando versar de feriados municipais ou estaduais, sendo dever da parte juntar calendário para isso e se o caso, lei que determina o feriado, entretanto, quando se trata de feriado nacional, como o feriado dos finados instituído pela lei federal 662/49, acompanhada da portaria do ministério da economia nº 430/20 para determinar o ponto facultativo, é de fato teratológico fundamentar a inadmissibilidade de recurso baseado em dispositivo que reza feriado local.”.



    Requer a concessão da ordem para que “seja reconhecido que houve ponto facultativo nacional no dia 01/11/2021, reputando como tempestivo o recurso de agravo em recurso especial, merecendo ser devolvido ao STJ para processar e julgar no mérito.”.



    É o relato do necessário. 



    Decido.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para a apreciação que entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente